Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA (PRESUMIDO). VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência da relação jurídica, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. A dívida contraída de forma indevida em nome do consumidor, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, possui origem fraudulenta, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal têm entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais, na sentença recorrida (R$ 7.000,00).
5. Negou-se provimento ao apelo.